Tribunal: TJPA
Processo: 0000344-82.2004.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000344-82.2004.8.14.0031

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA S/A

APELADO: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000344-82.2004.814.0031

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

APELADO: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MOURA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES EM RAZÃO DA DESERÇÃO: REJEITADA.

ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO DADA A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE CAUSADO POR FIO DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE SE DESPRENDEU E VITIMOU GRAVEMENTE O APELADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A FALHA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2. Preliminar: Deserção suscitada em contrarrazões. Custas relativas a interposição do recurso de apelação devidamente quitadas, conforme certidão da UNAJ. Preliminar Rejeitada.

3. Recurso de apelação:

3.1. Preliminar: Nulidade do processo em razão da ausência de manifestação ministerial, considerando tratar-se a parte apelada de incapaz. Inocorrência. Parquet que teve ciência da demanda de origem e, ainda que assim não fosse, teve ciência nesta sede, exarando parecer, sem falar também na ausência de prejuízo a parte adversa. Preliminar afastada.

3.2. Mérito.

3.2.1

Acidente causado por fio de alta tensão que se desprendeu e vitimou o recorrido, causando diversas queimaduras, amputação de 4 (quatro) dedos do pé esquerdo, várias cicatrizes em ambas as pernas e debilidade permanente. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

3.2.2

Ônus de comprovar a responsabilidade do recorrido pelo evento danoso o qual a concessionária apelante não se desincumbiu.

3.2.3

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a título de danos estéticos que merecem ser mantidos, vez que estão em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

4.

Recurso Conhecido e Improvido, na esteira do parecer ministerial. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

e apelado
JEFERSON AMARAL DE SOUZA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer da
APELAÇÃO
interposta
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0000344-82.2004.814.0031

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A

APELADO: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MOURA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO,
interposto por
EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
, ajuizada por
JEFERSON AMARAL DE SOUZA
, julgou procedente os pedidos autorais.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima aludida, aduzindo, em síntese, que no dia 26/12/2002, estava caminhando por uma trilha próximo da sua residência, quando recebeu uma violenta descarga elétrica oriunda de uma fiação que estava sob o solo de propriedade da empresa requerida.

Acrescentou que em decorrência do incidente precisou ser hospitalizado, ficando em estado grave de saúde, com risco de morte, e, após receber alta do hospital, experimentou sequelas, tendo ainda que custear todo o tratamento necessário para a sua recuperação, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A empresa requerida apresentou contestação (ID 4811756).

Foram realizadas audiências (ID 4811762/ID 4811763).

O feito fora sentenciado (ID 4812616), julgando procedente as pretensões autorais, condenando a empresa ré a pagar o valor equivalente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, e ainda, em danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ambos com juros de mora de 12% ao ano, a partir do evento danoso e correção monetária desde a prolação da decisão.

Consta ainda no
decisum
a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Foram apresentados embargos de declaração (fls. 129-131), os quais foram conhecidos e rejeitados (fls. 136-140).

Inconformada,
EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA S/A
interpôs o presente recurso (ID 4812617).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de intimação do Ministério Público, considerando tratar-se de interesse de incapaz.

No mérito, aduz a inexistência de responsabilidade da concessionária de energia, e ainda, a culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o recorrido adentrou na mata de maneira imprudente, sem prestar atenção necessária e deslocou-se em direção ao fio elétrico, não tendo a apelante condições de impedir o ocorrido, salientando ainda que, em caso de manutenção da condenação, deve ser reconhecida, eventualmente, a culpa concorrente, a fim de reduzir o quantum indenizatório.

Afirma a inexistência de danos morais a indenizar, bem assim que o quantum arbitrado se mostrou exacerbado, ensejando enriquecimento sem causa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico vigente, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela sua minoração.

Ressalta ainda a improcedência dos danos estéticos, asseverando que este possui causa de pedir semelhante ao pleito dos danos morais, e que, o deferimento de ambos os pedidos constituiria bis in idem, pugnando também pela minoração do quantum fixado, em caso de manutenção da sentença.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (ID 4812618).

Em contrarrazões (ID 4812619) o recorrido pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso manejado, em razão da deserção, e, no mérito, requereu o seu desprovimento.

Os autos foram inicialmente distribuídos a saudosa Desembargadora Edineia Oliveira Tavares, que deixou de conhecer do recurso de apelação dada a sua intempestividade e ainda, diante da insuficiência do depósito recursal (ID 4812624).

A empresa apelante apresentou embargos de declaração (ID 4812625).

A então relatora se julgou suspeita por questão superveniente (ID 4812629).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito (ID 4812630).

Os aclaratórios foram conhecidos e acolhidos (ID 4812633), a fim de anular o Acórdão ID 163.336, em razão da constatação de vícios no julgado, sem, no entanto, proceder na oportunidade, o julgamento do recurso de apelação.

Instada a se manifestar (ID 4989323), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 5288123).

É o relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo ora apelado:

PRELIMINAR: DESERÇÃO

A referida preliminar não há que prosperar, considerando que, conforme certidão da UNAJ (ID 4812639), as custas referentes ao recurso de apelação foram quitadas em 04/10/2011, ou seja, antes mesmo da interposição do recurso, que se deu de forma manual em 07/10/2011.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Passo a análise da questão preliminar levantada no presente recurso:

PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Afirma a ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos teria ensejado a nulidade do feito, considerando tratar-se de interesse de incapaz.

Da análise dos autos, observa-se que a ciência da demanda pelo Ministério Público, a exemplo do despacho ID 4811759, e audiência (ID 4811762), no mais, ainda que assim não fosse, não há que se falar em nulidade, uma vez que a manifestação do parquet, nesta sede (ID 4989323), é capaz de suprir quaisquer vícios, e ainda diante da ausência de prejuízo causado à parte recorrida.

Nessa direção, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado o prejuízo na ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau, não há que se falar em nulidade processual, principalmente quando suprida tal necessidade em segunda instancia. (TJ-MT - AC: 10153074120188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Vencida à questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante a inexistência de responsabilidade pelo incidente que vitimou o ora apelado, salientando a culpa exclusiva da vítima, ventilando ainda a possibilidade de culpa concorrente, bem assim a inexistência de danos morais e estéticos a indenizar, e que, em caso de eventual manutenção da sentença, os mesmos devem ser minorados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Inicialmente, cabe ressaltar que a responsabilidade da recorrente em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos serviços é objetiva, tanto por força do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, quanto pela incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal responsabilidade decorrente da norma constitucional é em razão do serviço público de fornecimento de energia desempenhado por aquela, ao passo que, em relação à norma consumerista, é oriunda da relação de consumo mantida entre as partes, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei 8.078, de 1990.

A legislação consumerista, por sua vez, preceitua em seu artigo 22,
in verbis
:

Art. 22. “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nesse sentido, somente se isenta da responsabilidade o fornecedor que provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima (consumidor) ou de terceiros. Trata-se, na hipótese, de inversão legal do ônus da prova, na qual a ré possui o ônus de provar alguma das causas excludentes previstas no § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não a inversão que pende de determinação judicial, prevista no inciso VIII do artigo 6º do precitado diploma legal.

Com efeito, por força da própria disposição legal supra, o ônus probatório, ope legis, é da fornecedora do serviço na demonstração de alguma excludente da responsabilidade civil.

In casu
, a alegação do recorrido de que o incidente que o vitimou foi causado por um fio elétrico que se rompeu próximo a uma trilha onde o mesmo percorria, não foi desconstituída pela concessionária apelante. Ressalto que a demandada se restringiu a meras alegações sem qualquer comprovação nesse sentido, inexistindo, assim, a demonstração inconteste de que a descarga elétrica que o apelado sofreu, tenha sido por culpa sua. E, assim, inegável a existência de relação de causa e efeito entre a má prestação dos serviços e o prejuízo experimentado pelo recorrido.

Somado a isso, tem-se que o fio se rompeu cerca de 3 (três) dias antes do acidente, sendo a recorrente devidamente informada via ligação realizada por pessoa que residia próximo ao local dos fatos, enviando técnicos para a resolução do problema somente no mesmo dia do infortúnio, tendo sido, inclusive, os funcionários da apelante que socorreram a vítima.

No mais, a prova testemunhal também evidenciou que várias pessoas costumavam passar diariamente pelo local, seja para fazer suas necessidades fisiológicas ou por qualquer outra razão, o que afasta a tese da apelante de que tratava-se de local com mata fechada, sem que houvesse muitas pessoas transitando, sendo imperioso ressaltar ainda que o recorrido sempre andava sozinho, conforme bem elucidado nas oitivas, em que pese ser incapaz (ID 4811763).

Somado a isso, observa-se como consequências do acidente, amputação de 4 (quatro) dedos do pé esquerdo do apelado, diversas cicatrizes das pernas direita e esquerda, bem assim dificuldade de se locomover, consoante comprova laudo pericial complementar realizado 8 (oito) anos depois do sinistro (ID 4811760, pág. 56-57).

Nesse contexto, não se pode olvidar que o recorrido é parte hipossuficiente perante a concessionária de energia elétrica, razão pela qual caberia a demandada comprovar que este não fazia jus à indenização pleiteada, bem como que o prejuízo sofrido foi inferior aquele postulado na inicial, mormente em face das provas produzidas, as quais dão verossimilhança às alegações postas a exordial, o que não ocorreu.

Assim, a apelante não logrou êxito em comprovar as alegações trazidas em recurso, de modo a isentar a sua responsabilidade, ex vi legis do artigo 330, inciso II, do CPC/73. Cumpre observar que como concessionária do fornecimento de energia elétrica, com o devido recebimento da contraprestação por parte do Estado, deve manter suas instalações livres de qualquer contato com as pessoas, especialmente em áreas onde transitam, de sorte que, ainda que comunicada da existência de um fio que se rompeu, queimando no chão, quedou-se silente por cerca de 3 (três) dias, o que culminou com o dano experimentado pelo apelado.

Desta feita, comprovada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, deve a concessionária ré ser responsabilizada pelos prejuízos suportados e devidamente comprovados pelo recorrido.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCÊNDIO DE PLANTAÇÃO DE SOJA DECORRENTE DE CURTO CIRCUITO EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessionária responsável prestação dos serviços de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. Nexo causal entre atividade explorada pela apelante e o evento danoso que causou o incêndio ocorrido na lavoura de soja do apelado. Prejuízo demonstrado. Dever da demandada de reparar os danos materiais e lucros cessantes comprovadamente suportados pelo autor. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061271110, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/10/2014). (TJ-RS - AC: 70061271110 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/10/2014, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/11/2014)

Noutra ponta, questiona ainda a apelante o descabimento da cumulação de danos morais e estéticos oriundos do mesmo fato, sob pena de bis in idem.

Ocorre que já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
verbis
:

Súmula n. 37
: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Súmula n. 387
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Nesse sentido, tem-se que o dano estético está relacionado a deformidades físicas que, por sua ocorrência, provocam repugnância, desgosto ou complexo de inferioridade, e, por sua vez o dano moral, é o sofrimento psíquico experimentado pela vítima, em razão de um incidente, sendo, portanto, ambos de naturezas distintas, e, consoante entendimento sumulado, passível de cumulação.

Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho:

“Prevaleceu na Corte Superior de Justiça o entendimento de que o dano estético é alvo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal, que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo, ao sofrimento mental – dor da alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; outro é visível, porque concretizado na deformidade. ”

No que diz respeito aos danos morais e estéticos, entendo que são presumíveis e independem de prova específica. Como é intuitivo, o simples fato de ter cerca de quatro dedos de um pé amputados, além de diversas lesões nas duas pernas, o que deixaram o recorrido sem condições de se locomover como antes, de forma definitiva, já é suficiente para a caracterização dos danos morais e estéticos. Dispensa-se, em casos como tais, prova efetiva dos autos, que são
in re ipsa
. A esse respeito veja-se a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

Essa é outra questão que enseja alguma polêmica nas ações de indenização. Como, em regra, não se presume o dano, há decisões no sentido de desacolher a pretensão indenizatória por falta de prova do dano moral.

Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação, através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorna à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral, por exemplo, está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado.

Consta ainda das argumentações da recorrente o pedido alternativo de redução do valor da indenização a título de danos morais e estéticos, afirmando a caracterização do enriquecimento sem causa, face a exorbitância do quantum indenizatório.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a título de danos estéticos, atendem perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, de modo que, incabível a redução.

Nessa direção:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS DE TURISMO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. PERDA DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PERNA ESQUERDA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. ADEQUADA. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez comprovada a culpa exclusiva da requerida, o dano causado na vítima e sua extensão que vai além do aspecto físico, uma vez que resultou em mutilação definitiva, a condenação a indenizar os danos é medida oportuna e necessária; 2. Considerada a conduta da requerida e sua nefasta consequência, qual seja, a amputação da perna esquerda da autora e tendo como parâmetros precedentes dos tribunais pátrios, inclusive o Tribunal da Cidadania, tem-se que o valor fixado na origem está em consonância com os parâmetros de prudência e razoabilidade; 3. O início da contagem dos juros e da correção monetária, no que concerne ao dano moral, estético e material, decorrentes de relação extracontratual, é a data do evento danoso, a fim de se amoldar às Súmulas n. 54 e 43 do STJ; 4. Apelação Cível da empresa ré DESPROVIDA. Recurso adesivo da autora, parcialmente provido. (2018.02461775-23, 192.461, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-19).

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável os valores arbitrados em sentença, o qual atendem a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa ao recorrido, recompondo os danos causados.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 03/08/2021